Tribunal: TJDFT
Processo: 0702116-78.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO DE FATO (“IRREGULAR”). NATUREZA JURÍDICA DE ASSOCIAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES. LEI No 13.465/2017. PARTICULARIDADES DA SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 882 DO STJ. PAGAMENTOS DEVIDOS. CONTRIBUIÇÃO DE CONDOMÍNIO. VALIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. VIGÊNCIA DA LEI No 13.465/2017. MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELA JUSRIPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. PAGAMENTOS DEVIDOS. APLICAÇÃO NÃO RETROATIVA. REFORMA DA SENTENÇA.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. As associações de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos ou empreendimentos assemelhados, realizam todas as atividades inerentes ao condomínio regular, não sendo razoável que todos os que delas se beneficiam, ainda que de forma indireta, esquivem-se de contribuir por decisão unilateral e arbitrária.
3. A Lei no 13.465/17, fruto da conversão da Medida Provisória no 759, de 22/12/2016, que alterou, dentre outras, a Lei no 6.766/79, introduziu relevantes modificações nas relações entre titulares de direito ou moradores em loteamentos ou empreendimentos assemelhados e a respectiva administração. As atividades desenvolvidas pelas referidas associações, desde que não tenham fins lucrativos, bem como pelas entidades civis organizadas em função da solidariedade de interesses coletivos desse público com o objetivo de administração, conservação, manutenção, disciplina de utilização e convivência, visando valorizar os imóveis que compõem o empreendimento, tendo em vista a sua natureza jurídica, vinculam-se, por critérios de afinidade, similitude e conexão, à atividade de administração de imóveis em condomínio edilício.
4. A administração de imóveis em condomínio de lotes, nos termos acima definidos, sujeita seus titulares à normatização e à disciplina constantes de seus atos constitutivos e autoriza a instituição/cobrança de cotas para suportar a consecução dos seus objetivos.
5. Diante do contexto jurídico e social da situação fundiária do Distrito Federal, mesmo antes da mencionada Lei, a jurisprudência deste Tribunal já indicava o caminho afinal adotado pelo legislador, não havendo retroatividade da nova lei. Pela mesma razão, não cabe limitar a condenação de pagar as contribuições devidas ao período que sucede à publicação da Lei no 13.465/2017, pois não se trata de aplicação retroativa da lei.
6. Ante a ausência de similitude fática entre os casos, afasta-se a aplicação do Tema 882 do STJ (“As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”).
7. As contribuições devidas ao condomínio de lotes, ainda que não regularizado, constituem obrigação de natureza propter rem, pois existem em razão da coisa.
8. O nome da cota é o de menos relevante que pode haver para que prevaleça a obrigação. Seja taxa de condomínio, taxa extra, taxa do plano de recuperação de áreas degradadas, taxa de regularização de condomínio, taxa de água etc., é certo que são, sempre, cotas devidas.
9. Recursos conhecidos. Recurso do autor provido. Recurso dos réus não provido.